Tribunal: TJMT
Processo: 1004962-52.2023.8.11.0037
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004962-52.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANO DE PAULA - CPF: 032.792.141-22 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DE DEDO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente. O apelante sofreu amputação traumática da falange do dedo indicador da mão direita, identificada pelo CID 10-S68.1, em decorrência de acidente de trabalho. Pleiteava a concessão do benefício alegando redução de capacidade laborativa como motorista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a amputação traumática de falange do dedo indicador da mão direita resultou em redução da capacidade laborativa que justifique a concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e do Tema 416 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O benefício de auxílio-acidente exige comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que mínima.

4.

Laudo pericial judicial concluiu pela ausência de limitação funcional ou de maior esforço nas atividades laborais habituais do autor.

5.

A perícia judicial, que goza de presunção de imparcialidade, não foi infirmada por elementos técnicos ou científicos robustos.

6.

A ausência de comprovação de redução da capacidade laboral impede o deferimento do benefício pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "Para a concessão de auxílio-acidente, é imprescindível a comprovação de redução efetiva da capacidade laborativa para a atividade habitual, mesmo que mínima, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e do Tema 416 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 86.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1001177-14.2021.8.11.0050, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29.10.2024, DJE 08.11.2024; TJ-MT, N.U 1002520-31.2022.8.11.0011, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16.10.2024, DJE 18.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CRISTIANO DE PAULA
, contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação de Previdenciária nº 1004962-52.2023.8.11.0037 movida em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial para concessão de auxílio-acidente.

Relata o apelante que sofreu amputação traumática da falange do dedo indicador da mão direita, identificada pelo CID10-S681, decorrente de acidente de trabalho, o que resultou em sequelas que reduziram sua capacidade laborativa como motorista.

Afirma que, apesar do laudo pericial não reconhecer redução funcional, a profissão de motorista de caminhão exige pleno uso das mãos e dos dedos, sendo incompatível com a condição física atual do apelante. Sustenta que a lesão também impacta atividades do cotidiano, comprometendo sua mobilidade e destreza.

Invoca o tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, que admite a concessão do auxílio-acidente em casos de lesões mínimas que impliquem redução da capacidade laborativa habitual. Requer a reforma da sentença, com a concessão do benefício desde a cessação do auxílio anterior, além da inversão do ônus sucumbencial.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal limita-se à concessão do benefício de auxílio-doença acidentário, fundamentado na redução da capacidade laborativa em razão de acidente de trabalho sofrido.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o artigo 86 da Lei nº 8.213/91, o benefício de auxílio-acidente é devido, a título de indenização, ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, comprove que as sequelas reduziram sua capacidade para o trabalho anteriormente exercido.

Por certo que, de acordo com o Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, o grau da redução da capacidade não é determinante para a concessão do benefício, sendo suficiente que haja alguma limitação, ainda que mínima, para o trabalho habitual.

No entanto, o laudo pericial elaborado por especialista nomeado pelo juízo, nos autos da ação para concessão de auxílio-acidentário, foi categórico ao afirmar, em resposta a diversos quesitos, que não há comprovação de qualquer limitação ou incapacidade (id. 247887179). Senão vejamos:

a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?

R: Diagnósticos: CID 10 - S68.1 Amputação traumática de um outro dedo apenas (parcial) 2QDD com bom estado de cicatrização, porém conclui-se a ausência de incapacidade laboral para seu trabalho habitual de motorista, trabalha normalmente desde o acidente sem limitações ao exame físico atual.

[...]

c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habituais?

R: Há sequelas, porém estas não implicam em dispêndio de maior esforço na execução da atividade habituais.

h) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade: b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra; c) inválido para o exercício de qualquer atividade?

R: Prejudicado, o autor não tem limitações para sua atividade habitual e motorista.

É importante ressaltar que a perícia judicial goza de presunção de imparcialidade e prevalece sobre atestados médicos particulares, salvo se houver provas robustas que infirmem suas conclusões, o que não foi demonstrado nos autos. A ausência de comprovação de redução da capacidade laboral, conforme verificado no laudo pericial, impede o deferimento do benefício pleiteado.

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência desta Corte:

Ementa: Direito Previdenciário. Apelação cível. Ação de concessão de auxílio-doença acidentário e aposentadoria por invalidez. Ausência de incapacidade laborativa. Improcedência mantida.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença acidentário e aposentadoria por invalidez. A parte autora alegou acidente de trabalho com amputação de falange distal do 2º quirodáctilo esquerdo e pleiteava a concessão dos benefícios. A perícia médica oficial concluiu pela inexistência de incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho que justifique a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

III. Razões de decidir

3. Laudo pericial concluiu que não há incapacidade laborativa que impeça o exercício das atividades habituais da apelante.

4. A legislação previdenciária exige, para a concessão de auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez, a comprovação de incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho, o que não se verificou no caso concreto.

5. Inexistindo comprovação de redução da capacidade laborativa, a improcedência dos pedidos deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “Para a concessão de auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez, é imprescindível a comprovação de incapacidade ou redução da capacidade laborativa, o que não se verifica no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 42, 59, e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 4/10/2017.

(N.U 1001177-14.2021.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 08/11/2024)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE DEDO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. RETORNO À ATIVIDADE LABORAL ANTERIOR. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que concedeu auxílio-acidente a segurado que sofreu amputação da falange distal do 2° dedo da mão direita em acidente de trabalho, enquanto exercia a função de açougueiro.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, especialmente a redução da capacidade laboral do segurado para a atividade que habitualmente exercia.
III. Razões de decidir
3. O laudo pericial, elaborado por profissional qualificado, concluiu categoricamente pela ausência de redução da capacidade laboral do autor, afirmando que este pode executar suas atividades habituais com grau mínimo ou inexistente de esforço adicional.
4. Embora o juiz não esteja adstrito ao laudo pericial, a sentença não apresentou elementos técnicos ou científicos suficientes para desconstituir suas conclusões, baseando-se apenas em suposições sobre possíveis dificuldades do autor.
5.A mera existência de sequela decorrente de acidente de trabalho não é suficiente para a concessão do auxílio-acidente, sendo necessária a efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, o que não se verificou no caso concreto.
6. O apelado retornou a exercer a mesma atividade de açougueiro que desempenhava anteriormente ao acidente, corroborando a conclusão pericial de ausência de redução significativa da capacidade laboral.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
Tese de julgamento: "A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de efetiva redução da capacidade laboral do segurado para a atividade que habitualmente exercia, não bastando a mera existência de sequela decorrente de acidente de trabalho, especialmente quando há retorno à mesma função anteriormente desempenhada."
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC, arts. 371, 479 e 489.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT 10135814920188110003 MT, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 15/02/2022; TJ-PR - REEX: 00186791920228160014, Rel. Lilian Romero, j. 03/04/2023; TJ-SP - AC: 10092952420218260482 SP, Rel. João Antunes dos Santos Neto, j. 08/11/2022.

(N.U 1002520-31.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)

Embora o magistrado não esteja subordinado às conclusões do perito, o princípio do livre convencimento motivado exige que eventual afastamento das conclusões técnicas esteja fundamentado em elementos de prova robustos. No caso em tela, inexistem nos autos elementos capazes de infirmar a conclusão pericial.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024